Tribunal: TJPA
Processo: 0001385-19.2013.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001385-19.2013.8.14.0080

APELANTE: MUNICIPIO DE BONITO

PROCURADOR: CASSIO MURILO SILVEIRA CASTRO

APELADO: FRANCISCA PEREIRA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE. SERVIDORA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO DE BONITO ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO ART. 19 DO ADCT. IMPROVIMENTO.

1. Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Bonito contra sentença prolatada nos autos de ação Ordinária que julgou procedente o pedido declarando a estabilidade da autora no serviço público municipal, com todos os direitos inerentes, na forma do art. 19 da ADCT;

2. Na origem cuida-se de ação Ordinária de declaratória de estabilidade de serviço público e reintegração. Na exordial a autora/apelada alega que ingressou no serviço público em 06/03/1982 no cargo de servente na Escola Municipal na Vila Caetezinho, mas somente em 02/03/1987 teve sua carteira assinada. Que em 13/01/2013 foi exonerada, visto o prefeito à época ter distratado todos os servidores que não eram concursados;

3. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC;

4. No caso concreto a parte autora comprovou que foi contratada pelo Município/apelante desde 06/03/1982, quando começou a trabalhar na função de servente e permaneceu na função de forma contínua até sua exoneração ocorrida em janeiro de 2013;

5. Exigências do art. 19 do ADCT atendidas pela autora, que faz jus a estabilidade excepcional ali prevista;

6. Não merece reparos a sentença que reconheceu a estabilidade da autora/apelada, pois se encontra de acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça;

7. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 19/09/2022 a 26/09/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001385-19.2013.814.0080

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO E REMESSSA NECESSÁRIA

APELANTE: MUNICÍPIO DE BONITO

Advogados: Dr. Cássio Murilo Silva Castro – OAB/PA nº e Dr. Rômulo Palheta Lemos Mota – OAB/PA nº 27.808

APELADA: FRANCISCA PEREIRA DE LIMA

ADVOGADO: Dr. Maxwell Cavalcante dos Santos Geraldo – OAB/PA nº

PPROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria da Conceição de Matos Souza

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário e Recurso de Apelação
interposto pelo Município de Bonito (ID 8680825) contra sentença (ID 8680817) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Bonito que, nos autos de ação Ordinária proposta por FRANCISCA PEREIRA DE LIMA, julgou procedente o pedido declarando a estabilidade da apelada no serviço público municipal, com todos os direitos inerentes, na forma do art. 19 da ADCT
[1]
.

Na origem cuida-se de ação Ordinária de declaratória de estabilidade de serviço público e reintegração, ajuizada por FRANCISCA PEREIRA DE LIMA contra o Município de Bonito. Na exordial a autora/apelada que ingressou no serviço público em 06/03/1982 no cargo de servente na Escola Municipal na Vila Caetezinho, mas somente em 02/03/1987 teve sua carteira assinada. Que em 13/01/2013 foi exonerada, visto o prefeito à época ter distratado todos os servidores que não eram concursados.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob o fundamento de inexistência de provas cabais para a declaração de estabilidade, pois a autora não trouxe aos autos elementos comprobatórios de ter exercido função continuada, e que seu vínculo é temporário precário e de excepcional interesse público, e sua exoneração é
ad nutum
, sem a necessidade de prévio procedimento administrativo.

Requer que seja o apelo conhecido e provido, para reforma da sentença recorrida.

Requereu ainda que todas as intimações sejam feitas em nome do Advogado, Dr. Cássio Murilo Silveira Castro, OAB/PA nº 22.474.

Contrarrazões a apelação apresentada no ID 8680828, em que o apelado argui a preliminar de regularização do polo passivo, haja vista que o advogado do Município de Bonito, apresentou petição informando que estava se desligando do processo pela perda de poderes outorgados pelo Município, face ao fim do contrato administrativo e que em ato contínuo foi habilitado outro profissional, com juntada de procuração simples sem a juntada do Diploma de Prefeito e Termo de Posse. Requereu que o município fosse intimado para regularizar a representação nos autos. Ao final pugnou pelo improvimento do recurso de apelação e manutenção da sentença.

Certidão de digitalização dos autos e migração ao sistema PJE (ID 8680830).

Autos distribuídos a relatoria do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, que identificou minha prevenção e determinou a redistribuição (ID 8997744).

O Ministério Público nesta instancia manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID 9368036).

Despacho determinando a intimação do apelante para que traga aos autos, documentos (diploma, ata de posse e documentos pessoais do Prefeito) que comprovem a legitimidade do Sr. Michel Assad para outorgar poderes constituídos no instrumento de procuração constante no ID 8680824, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação (ID 9425442).

Certidão de não cumprimento do despacho acima (ID 9894677).

Despacho determinando a intimação do Prefeito como representante legal para que traga aos autos, documentos (diploma, ata de posse e documentos pessoais do Prefeito) que comprovem a legitimidade do Sr. Michel Assad para outorgar poderes constituídos no instrumento de procuração constante no ID 8680824, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação (ID 10454457).

Em cumprimento ao despacho, o apelante trouxe os documentos solicitados por meio da petição de ID 10843329.

Certificado a tempestividade da manifestação do Município de Bonito (ID 10843334).

É o relatório.

[1]
Art. 19 ADCT – Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma realugada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Aplicação das normas processuais

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser posterior à vigência da nova lei processual.

Reexame Necessário

O processo chega, a esta instância, classificado como apelação e remessa necessária. Ocorre que, considerando a interposição de recurso voluntário pela fazenda pública, não há que se falar em remessa necessária. Assim é a inteligência do art. 496, § 1º, do CPC, aplicável na espécie.

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso
. (grifei)

Cito jurisprudência acerca do tema:

REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
DESCABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA DADA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO CONHECIMENTO
– COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – ALEGAÇÃO DA DEFESA DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não se conhece de remessa necessária para reexame de sentença prolatada na vigência do Novo Código de Processo de Civil, por ser esta desnecessária quando há apelo voluntário da Fazenda Pública.
Se há tese defensiva que demanda a realização de prova para comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou até mesmo extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), há necessidade de instrução probatória do feito, sob pena de cercear a defesa e ofender-se o efetivo contraditório no processo. Recurso provido.

(TJ-MS - APL: 08031257420178120021 MS 0803125-74.2017.8.12.0021, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2018)

Desse modo, afastada a imposição legal,
deixo de conhecer do reexame necessário.

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Preliminar de regularização do polo passivo

O apelado em contrarrazões argui a preliminar de regularização do polo passivo, haja vista que o advogado do Município de Bonito, apresentou petição informando que estava se desligando do processo pela perda de poderes outorgados pelo Município, face ao fim do contrato administrativo e que em ato contínuo foi habilitado outro profissional, com juntada de procuração simples sem a juntada do Diploma de Prefeito e Termo de Posse.

Atendendo ao despacho de ID 10454457 o apelante por meio de petição regularizou a representação processual juntado o Diploma do Prefeito, Termo de Posse e Documentos pessoais do Prefeito Municipal que outorgou a procuração à época (ID 10843329).

Uma vez regularizada a representação processual, rejeito a preliminar.

MÉRITO

No caso concreto pretende a parte autora/apelada a reintegração na função, com o reconhecimento da estabilidade constitucional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), constando dos autos fotocópia da CTPS com registro de admissão em 03/03/1987, além de informação prestada pela autora que começou a trabalharem 06/03/1982, na função de servente na Escola Municipal de Caetezinho, informação esta confirmada pelo depoimento das testemunhas ouvidas em audiência pelo
juízo a quo.

Vejamos trechos dos depoimentos prestados na audiência constante do ID 8680816:

Testemunha ANTONIO ELIAS NETO : “Que perguntado quando foi seu segundo mandato começou em 1983 e foi até 1989; Que perguntado se a época a Sra. FRANCISCA PEREIRA LIMA já trabalhava na Prefeitura, respondeu que sim e permaneceu trabalhando durante todo o mandato; Que perguntado qual a função que a requerente trabalhava, respondeu que de Servente de Escola”.

Às perguntas do requerido, respondeu: Que perguntado qual foi o seu primeiro mandato respondeu que de 1973 a 1977; Que perguntado se sabe quem contratou a requerente, respondeu que recebeu a Prefeitura de JAMILZINHO e que recebeu todos os funcionários da época; Que perguntado onde a requerente trabalhava, respondeu que a requerente trabalhava pra Vila do Caetezinho; (...)

Testemunha RITA MAGALHÃES DE SOUSA: “Que perguntado quando começou a trabalhar na Prefeitura, respondeu que começou a trabalhar em 1986 até 2012; Que trabalhava como professora e depois passou a trabalhar como servente; Que trabalhava no Vila 172 e depois no Burrinho e depois na Creche Nilma Assad; Que nesse período de 1986 até 2012, sabe dizer que quando a depoente começou a trabalhar em 1986, a Sra. Francisca já trabalhava; Que quando a depoente saiu em 2012 a Sra. Francisca também saiu (...)”.

O cerne da presente análise consiste em se verificar se a apelada demonstrou o atendimento dos requisitos referentes à estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei. (Grifo nosso).

De acordo com o dispositivo acima, na data da promulgação da CF/88, os servidores contratados sem concurso público, que estivessem em exercício contínuo nos cinco anos anteriores, teriam direito à estabilidade. Logo, quem ingressou no serviço público, sem concurso, até 05.10.1983 e assim permaneceu, de forma continuada, tornou-se estável com a edição da CF/88.

A fotocópia da CTPS juntada aos autos, somando-se aos depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência que foram uníssonas em afirmar que a autora/apelada foi contratada em 1982 e que desde então trabalhou como Servente, de forma contínua, até 2013 quando foi exonerada.

Sobre a análise do conjunto probatório feita pelo
juizo a quo
, cito o seguinte excerto da sentença:

(...) Todas as provas produzidas em juízo corroboram a versão da autora, assim cumprindo os requisitos previstos pelo art. 19 do ADCT, fazendo jus a estabilidade. Sendo ainda que não consta sequer alegação pelo requerido quanto a existência de eventual demissão por meio de processo administrativo.

(...) Pois assim, no caso dos autos, diante do conjunto probatório, sem amis delongas, denoto que a parte autora merece a procedência da demanda, consoante todo o comprovado.

Restou provado, portanto, que a autora/apelada atendeu às exigências do art. 19 do ADCT, fazendo jus a estabilidade excepcional ali prevista. Nessas circunstâncias não merece reparos a sentença que reconheceu a estabilidade da autora/apelada, pois se encontra de acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS. CONTRATAÇÃO DE MARINHEIRO (CONTRA MESTRE FLUVIAL). SERVIÇO EM EMBARCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
ADMISSÃO EM 01.08.1980. SENTENÇA MANTIDA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. CARACTERIZADA
. In casu o apelado comprovou que o apelante (Município de Ponta de Pedras) lhe contratou na qualidade de marinheiro (Contra Mestre Fluvial) desde 01.08.1980 e que até pouco antes do protocolo da inicial, ocorrido em 18.09.2014, permanecia prestando serviço de forma contínua em embarcação de propriedade do apelante, razão pela qual, restou caracterizada a existência da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT e não merece reparos a sentença que reconheceu o direito do apelado, face a admissão 05 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. Apelação conhecida, mas improvida, à unanimidade, para manter a sentença recorrida.”

(Proc. nº 0004087-18.2014.8.14.0042, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-18, Publicado em 2022-04-27)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDORA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS EM 01.03.1983
.
ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. INADMISSÍVEL. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADOS SEM HABILITAÇÃO NOS AUTOS. VÍCIO NÃO SANADO. REEXAME NECESSÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO ART. 19 DO ADCT. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA.

1. Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo Município de Ponta de Pedras contra sentença na qual o juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a estabilidade excepcional da autora / apelada no serviço público municipal (art. 19 do ADCT) e determinando a permanência desta no cargo de servente.

2. Na origem, trata-se de ação declaratória de estabilidade no serviço público com pedido de antecipação de tutela. Na exordial, a demandante alegou, em síntese, que faz jus à estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, pois ingressou no serviço público municipal em 01.03.1983, como servente, e permanece no cargo até os dias atuais.

3. A sentença atacada foi proferida em 29.09.2010, sob a vigência do CPC/73, conforme consta às fls. 97-103. Nesse caso, os requisitos de admissibilidade da apelação interposta devem ser verificados à luz daquele diploma processual, conforme determina Enunciado Administrativo nº. 2 do STJ.

4. A apelação interposta pelo Município foi subscrita por advogados que não apresentaram procuração com a devida outorga de poderes. Posteriormente, os mesmos advogados, sem fazer prova do alegado mandato, comunicaram que não mais representavam o ente municipal (fls. 130-131). Foram concedidas duas oportunidades para que o apelante promovesse sua regularização processual, consoante se verifica às fls. 137, 143,144, 146 e 152v. Embora regularmente intimado, o recorrente se manteve inerte. A ausência de instrumento de mandato conferido aos subscritores da apelação, bem como a falta de regularização processual posterior, caracteriza a inexistência de capacidade postulatória e enseja o não conhecimento do recurso, haja vista o não atendimento do requisito extrínseco consubstanciado na regularidade formal. Jurisprudência.

5.
De acordo com o art. 19 do ADCT, na data da promulgação da CF/88, os servidores contratados sem concurso público, que estivessem em exercício contínuo nos cinco anos anteriores, teriam direito à estabilidade. Logo, quem ingressou no serviço público, sem concurso, até 05.10.1983 e assim permaneceu, de forma continuada, tornou-se estável com a edição da CF/88.

6. A portaria juntada em cópia simples à fl. 08 e reproduzida em cópia autenticada à fl. 96 demonstra que a autora foi contratada pelo Município de Ponta de Pedras em 01.03.1983. Na audiência de instrução foram ouvidas três testemunhas devidamente compromissadas, sendo que duas delas eram servidores municipais. Conforme consta às fls. 97/98, as referidas testemunhas foram uníssonas em afirmar que a demandante foi contratada em 1983 e que desde então trabalhou como servente, de forma contínua, até 2009, quando chegou a ser afastada por um período. Restou provado, portanto, que a demandante atendeu às exigências do art. 19 do ADCT, fazendo jus à estabilidade excepcional ali prevista.

7. O juízo de origem também deferiu antecipação de tutela na própria sentença, para assegurar a permanência da autora no cargo de servente. Conforme se observa às fls. 102-103, o magistrado observou os requisitos do art. 273 do CPC/73, consignando a existência de prova inequívoca e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que as provas evidenciavam o direito à estabilidade e o eventual afastamento da requerente inviabilizaria sua sobrevivência e violaria o princípio da dignidade da pessoa humana.

8. Recurso de apelação não conhecido. Em reexame necessário, sentença integralmente mantida.”

(Proc. 0001185-91.2008.8.14.0016, Ac. n.º 215.895, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1983. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ART. 19 DO ADCT DA CF/88. SENTENÇA MANTIDA
.

1- Analisando os autos, percebe-se pela documentação anexada que a sentença não merece reformam, visto que constatou suficientemente que o impetrante foi admitido como funcionário da Prefeitura do Município do Acará no ano de 1983, possuindo assim de acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988 estabilidade, já que o Legislador Constituinte concedeu aos servidores não concursados que integram há mais de cinco anos a administração pública o benefício de serem estabilizados no serviço público.

2- Acerca do tema, vale registrar que antes da promulgação da Constituição de 1988, era comum a contratação de servidores sem a provação em concurso público, porém a partir da CF/88 essa forma de admissão dos servidores foi vedada, entretanto, o artigo 19 do ADCT, assegurou a estabilidade excepcional aos servidores contratados em até cinco anos antes da promulgação da CF/88.

3- Sentença mantida à Unanimidade.”

(Proc. 0002435-58.2014.8.14.0076, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-23)

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/09/2022